Tribunal: TJMT
Processo: 1037567-30.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037567-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEITON CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 048.590.161-73 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

CLEITON CONCEICAO DE ALMEIDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.
COBRANÇA EXCESSIVA DE
ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
“
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO.
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI
14.905/2024.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de faturas relativas aos meses de junho a setembro de 2021, determinou nova leitura do consumo pela média, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há ausência de interesse de agir diante do suposto refaturamento administrativo das contas;

(
ii
) saber se houve conduta ilícita da concessionária ao realizar
cobrança baseada em consumo excessivo não justificado;

(
iii
) saber se há direito à indenização por dano moral diante da cobrança indevida e da tentativa frustrada de solução administrativa;

(
iv
) saber se os critérios legais para atualização da indenização por danos morais devem observar a nova legislação (Lei nº 14.905/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, por restar demonstrada a necessidade de atuação jurisdicional diante da tentativa frustrada de resolução pela via administrativa.

4. A concessionária não comprovou a regularidade da medição nem apresentou histórico de consumo compatível com os valores cobrados, recaindo sobre si o ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC.

5. Verificada a falha na prestação do serviço, com indícios de consumo incompatível e imóvel desabitado, bem como a ausência de impugnação ao laudo técnico e aos documentos juntados pelo consumidor.

6. Configurado o dano moral diante da cobrança indevida, do desamparo administrativo e da essencialidade do serviço, mostrando-se adequado o valor arbitrado em R$ 4.000,00.

7. Acolhido parcialmente o recurso apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

"1. Caracteriza-se o interesse de agir quando o consumidor busca a tutela jurisdicional para evitar cobranças abusivas, mesmo após tentativa de solução administrativa.

2. A concessionária de energia elétrica tem o dever de demonstrar a
regularidade da medição e da cobrança quando impugnadas por indícios de consumo incompatível.

3. A cobrança indevida por serviço essencial, aliada à ausência de solução administrativa, enseja reparação por danos morais.

4. Os critérios de correção monetária e juros em indenização por dano moral devem observar o disposto na Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da L. nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; TJMT, Apelação Cível nº 1003672-45.2021.8.11.0013, j. 24.01.2023; Tema 27/STF (RE 567.985, j. 18.04.2013).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Restituição de Indébito cumulada com Pedido Indenizatório por Danos Morais
, movida por
Cleiton Conceição De Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I-

DECLARAR
indevida as faturas dos meses de
Junho
/2021, julho/2021, agosto/2021 e setembro de 2021, que somam o valor de R$581,59 (quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos),bem como,que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média utilizada pelo autor e que a ré se abstenha de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes.

II- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº. 78398681.

III-

CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condenoa parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.(...)”

Em suas razões recursais, as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos de natureza fático-jurídica:

Preliminar.

Da ausência do interesse de agir.

Mérito Recursal.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita; da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica; do exercício regular do direito.

2.
2.
Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

2.
3. Alternativamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório.

2.4. Da alteração dos consectários legais.

O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas
(ID 295099390).

Apesar de regularmente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões
(ID 295099393).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
CLEITON CONCEICAO DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar.

1.1.
Da carência de ação. Da ausência de interesse de agir.

A
empresa de energia
suscita, apreliminardeausência de interesse de agir, visto que
as faturas de energia elétrica
“sub judice”
foram devidamente
refaturadas
de forma administrativa.

Pois bem.
Razão não lhe assiste.

Isto porque, não há falar em ausência de interesse de agir se oautortem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudoquando ele demonstra ter buscadoo P
rocon

Municipal
para sanar a irregularidade apontada pela
s cobranças com valores acima da média consumida pelo autor da demanda.

Logo,seu interesse processual residesua pretensão consiste em requerer
a inexigibilidade das faturas,
bem como a condenação de danos morais pela
cobrança indevida de valores
.

Reside aí o interessede agirdo autor, que pretende a resolução da presente lide,
nos termos contidos na petição inicial.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO -
ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – FRAUDE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não há falar em ausência de interesse de agir quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débito. (...)”

(N.U 1002110-13.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no DJE 01/07/2024)

Com essas anotações,
rejeito
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

2.
Mérito
Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita; da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica; do exercício regular do direito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Apelação interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cleiton Conceição de Almeida, na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais.

A sentença declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2021, determinando nova leitura com base na média de consumo, confirmou a tutela antecipada e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de vício na medição de consumo, alegando que as faturas em questão foram
refaturadas
administrativamente, tendo sido realizada vistoria técnica que comprovou a regularidade do sistema de medição.

Aduz
,
que

não restou comprovado o
alegado excesso de cobrança, defendendo que a cobrança se deu no exercício regular de direito.

Postula, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a
redução do quantum indenizatório arbitrado à título de
danos morais.

Por fim, requer a incidência da taxa Selic como índice de atualização, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

Pois bem
.

Apesar das alegações da concessionária apelante, no sentido de que agiu no exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade nas cobranças de consumo realizadas, entendo que tais argumentos consistem em meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida quanto à aplicabilidade, à relação jurídica em questão, das normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme descrito nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Adentrando ao mérito da demanda, percebe-se que a concessionária de energia elétrica não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, haja vista que não trouxe aos autos sequer o histórico de consumo referente ao período contestado pela parte autora.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa apelante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Conforme se depreende dos autos, em especial das faturas de consumo juntadas pela parte autora/recorrida
(ID 295098890 e seguintes)
, observa-se a ocorrência de registros de consumo incompatíveis e injustificados na Unidade Consumidora
nº 6/3226744-5.

Nesse contexto, merece destaque a nítida alteração da linha argumentativa adotada pela empresa apelante. Em um primeiro momento, ao apresentar sua contestação, a concessionária sustentou, de forma categórica, a regularidade da cobrança, alegando que o consumo registrado decorreu de leitura realizada e confirmada em campo por seus técnicos. Veja-se
:
“(...) nada houve de ilegal nas cobranças levadas a efeito pela Requerida, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora
(...)”
-
sic

Ocorre que em um segundo momento, em sede de razões recursais, afirma que inexistia razão para a propositura da ação, haja vista que
a
s faturas
“sub judice”
foram devidamente
refaturadas
de forma administrativa.

Ora,
registre-se desde já, que
se os débitos objeto da controvérsia foram, após a propositura da presente demanda, devidamente
refaturados
pela própria concessionária, é porque restou reconhecida, ainda que de forma tácita, a existência de irregularidades na medição do consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora.

Noutro giro, pelo que se nota da leitura do período anterior ao
discutido, correspondente aos meses de
junho a setembro de 2021
, os consumos registrados foram de
85 kWh, 110 kWh, 50 kWh e 304 kWh,
respectivamente.

Apesar de não haver clareza nos registros acostados aos autos por parte da concessionária — inclusive em razão de haver anotação de refaturamento do consumo —, ainda assim é possível constatar a queda no consumo para os patamares de
0 kWh, 5 kWh, 62 kWh e 168 kWh
, nos meses de
outubro de 2021 a janeiro de 2022
, respectivamente, o que corrobora a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Prosseguindo, constata-se, a partir dos elementos coligidos nos autos, que o autor, à época dos fatos, não residia no imóvel, bem como que o disjuntor de energia permaneceu desligado durante todo o período questionado, diante da inexistência de necessidade de utilização do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ressalte-se, ainda, que a parte autora, visando comprovar a ausência de consumo e a existência de irregularidade na unidade consumidora, acostou aos autos, sob o
ID nº 295098891
, laudo técnico elaborado pela Construtora Soli Engenharia. O referido documento atesta que o imóvel se encontrava desabitado e aponta a presença de anomalia no medidor de energia, circunstância que sequer foi impugnada pela parte apelante, o que, a meu sentir, fragiliza suas alegações quanto à regularidade da cobrança impugnada.

A propósito
:

Outro ponto que merece destaque é que, conforme consta da ata da audiência realizada no âmbito do Procon de Várzea Grande
(ID 295098892)
, a concessionária de energia elétrica manifestou, de forma expressa, sua discordância quanto ao refaturamento dos valores questionados. Diante desse contexto, é incorreta a alegação da empresa apelante no sentido de que teria havido autocomposição administrativa entre as partes. Tal alegação, inclusive, revela indícios de má-fé por parte da concessionária, na medida em que busca desvirtuar os elementos constantes dos autos e induzir o juízo a uma conclusão dissociada da realidade processual.

Senão vejamos:

Destarte, é evidente que os valores cobrados destoam dos parâmetros legais, de modo que a irresignação da parte autora encontra respaldo. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos suportados pelo recorrido, em razão da falha na prestação do serviço.

Verifica-se, portanto, que houve, de fato, cobrança excessiva, sem qualquer justificativa plausível para o aumento abrupto nas faturas da unidade consumidora, motivo pelo qual a readequação dos valores promovida pelo juízo de origem revela-se medida acertada e em consonância com os elementos constantes dos autos.

Acerca do tema, v
ejamos
o entendimento da
jurisprudência hodierna
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)
”
(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 24/01/2023,
publicado
no DJE 30/01/2023)

Da in
existência
de danos morais indenizáveis
.

Aduz a concessionária recorrente que eventuais dissabores enfrentados pelo consumidor recorrido, em razão da cobrança de consumo energético, não estariam aptos a ensejar indenização por danos morais, sob o argumento de que tal reparação exigiria a comprovação efetiva da conduta lesiva e da extensão do prejuízo suportado.

Pois bem.

Embora compreensíveis as alegações da recorrente quanto à inexistência de abalo moral indenizável, entendo que não lhe assiste razão.

Explico.

Isto porque
,
a
consumidora envidou diversas tentativas de resolução do impasse pela via administrativa, inclusive com a formalização de reclamação junto ao Procon do Município de Várzea Grande, conforme demonstrado pelo protocolo de
ID nº 295098892
.

Ressalte-se, ainda, que a concessionária sequer impugnou os demais protocolos apresentados pela parte autora, o que reforça o desamparo enfrentado.

Nesse contexto, as reiteradas tentativas infrutíferas de resolução da controvérsia por vias administrativas, tratando-se de serviço público essencial, são aptas a gerar desconforto, angústia e transtornos relevantes, cuja intensidade excede o mero aborrecimento cotidiano, revelando-se suficiente à caracterização do dano moral indenizável.

A propósito, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA - REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
A elevação no faturamento do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. (...)

(N.U 1035544-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

2
.
3
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil

e, por conseguinte,
o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Nesta senda,
cumpre
salientar
que, ao arbitrar a indenização por danos morais, incumbe ao julgador observar critérios que assegurem a justa reparação do dano, levando em consideração a situação econômica das partes, as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, o valor fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se adequado à extensão do abalo moral experimentado pela parte autora, atendendo não apenas à função compensatória da indenização, mas também ao caráter pedagógico e sancionatório que a medida deve exercer sobre a empresa recorrente."

Da alteração dos consectários legais.

Neste ponto recursal, a empresa apelante pleiteia a readequação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, ao argumento de que não seria admissível a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária, sustentando que deve incidir, de forma exclusiva, a Taxa Selic.

Com razão, em parte.

Isto porque, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 3 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa Selic, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da Selic como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Assim sendo, acolho parcialmente o pedido recursal, para que a atualização da condenação por danos morais observe os seguintes parâmetros:

Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo);

Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a Taxa Selic, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

exclusivamente para redefinir os critérios de atualização da condenação por danos morais, que deverão observar os seguintes parâmetros: correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo); juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil
,
mantendo-se,
quanto mais, inalterada
, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025